Tribunal: TJSP
Processo: 2031532-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada com base na teoria maior (art. 50 do Código Civil) – Pedido que foi formulado com base na teoria menor (art. 28 do Código do Consumidor) – Enfoques diferentes dos referidos diplomas legais – Decisão extra petita – Anulação de ofício – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada com base na teoria maior (art. 50 do Código Civil) – Pedido que foi formulado com base na teoria menor (art. 28 do Código do Consumidor) – Enfoques diferentes dos referidos diplomas legais – Decisão extra petita – Anulação de ofício – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031532-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que são agravantes
CRISTINA VIDAL FUKAMATSU BENTO e DANILO LUIZ BENTO, é agravada
SILENE CRISTINA PAVANI FERNANDEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício, anularam a
decisão, prejudicado o recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031532-60.2020.8.26.0000 - Americana - Voto 24.632 - (tocn)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2031532-60.2020 – AMERICANA.
Agravantes: Cristina Vidal Fukamatsu Bento e outro.
Agravada: Silene Cristina Pavani Fernandez.
Juiz: Marcos Cosme Porto.
Voto 24.632
AGRAVO DE INSTRUMENTO INDENIZAÇÃO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que
indeferiu a desconsideração da personalidade
jurídica da executada com base na teoria maior (art.
50 do Código Civil) Pedido que foi formulado
com base na teoria menor (art. 28 do Código do
Consumidor) Enfoques diferentes dos referidos
diplomas legais Decisão extra petita Anulação de
ofício Recurso prejudicado.

1. Agrava-se da decisão que indeferiu pedido de desconsideração
da personalidade jurídica da empresa executada STUDIO ALQUIMIA FOTO
E FILMAGEM LTDA. ME em incidente movido pelos agravantes à
agravada (fls. 99/101).
Dizem que todas as tentativas de localização de bens em nome da
empresa executada restaram infrutíferas, o que demonstra a insolvência da
devedora e o encerramento irregular de suas atividades, situações que
possibilitam a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão de sua
sócia agravada no polo passivo da ação de indenização por danos
materiais e morais (fase de cumprimento de sentença).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031532-60.2020.8.26.0000 - Americana - Voto 24.632 - (tocn)
3
Processado no só efeito devolutivo (fls. 318/319) sem resposta
(fl. 321).
Pelo despacho de fl. 322, foi determinada manifestação dos
agravantes, nos termos do art. 10 do CPC, sobre possível julgamento extra
petita, sobrevindo a petição de fls. 325/326.

É o relatório.

2. Decisão anulada de ofício, com recurso prejudicado
decisão extra petita. Da leitura do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica (fls. 90/92), vê-se que os agravantes fundamentaram
seu pleito apenas com base na teoria menor (art. 28 do Código do
Consumidor).
No entanto, o juiz indeferiu exclusivamente com base na teoria
maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil),
sem fazer qualquer menção aos requisitos do Código de Defesa do
Consumidor.
Ora, o enfoque dado pelo Código de Defesa do Consumidor para
desconsiderar a personalidade jurídica da devedora é diferente daquele
conferido pelo Código Civil; os requisitos do art. 28 do CDC são menos
flexíveis que àqueles previstos no art. 50 do CC. Não se pode considerar,
pois, que o juiz analisou de forma adequada a questão posta em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031532-60.2020.8.26.0000 - Americana - Voto 24.632 - (tocn)
4
Assim, a decisão agravada é extra petita, na medida em que
enfrentou matéria/fundamento não arguido pela parte e deixou de analisar o
que, de fato, foi requerido; com o que, deve ser anulada de ofício (artigos
141, 490 e 492 do CPC, aplicados analogicamente).
Consigne-se que não cabe manifestação do Tribunal acerca do
pedido efetivamente formulado pelos agravantes, porque, diante do quadro
que aqui se apresenta, cabe ao magistrado, primeiro, analisar o pedido sob o
enfoque do Código de Defesa do Consumidor, para, depois, se o caso, os
recorrentes exercerem eficaz direito a recurso.
3. Pelo exposto, anula-se a decisão, de ofício prejudicado o
recurso.
Vicentini Barroso